Tribunal: TJDFT
Processo: 0742457-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS DA PARTE DEVEDORA PELO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso em que o credor busca a reforma de decisão que indeferiu a pesquisa de bens do devedor pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).
2. O acesso ao sistema Sniper depende de autorização de quebra de sigilo bancário, para a obtenção de informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas. O referido sistema deve ser utilizado apenas para a apuração de ilícitos graves. A simples suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida em execução não justifica a quebra do seu sigilo bancário.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.